Tribunal: TJSP
Processo: 2094155-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TOTAL.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça, impondo ao autor o pagamento de 50% das custas processuais e excluindo a remuneração do conciliador.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TOTAL.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça, impondo ao autor o pagamento de 50% das custas processuais e excluindo a remuneração do conciliador.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante possui direito à gratuidade da justiça em sua totalidade, incluindo a isenção do pagamento da remuneração do conciliador.
III. Razões de Decidir
3. O agravante demonstrou insuficiência de recursos, com renda mensal inferior a três salários mínimos e ausência de bens ou movimentação financeira significativa.
4. A gratuidade da justiça deve abranger todas as despesas processuais, incluindo a remuneração do conciliador, conforme previsto no artigo 14 da Resolução no 809/2019 do TJSP e no artigo 4o, §2o da Lei no 13.140/2015.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dou provimento ao recurso, concedendo a gratuidade da justiça em sua totalidade.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça deve ser concedida integralmente quando comprovada a hipossuficiência. 2. A isenção inclui todas as despesas processuais, inclusive a remuneração do conciliador.
Legislação Citada:
CF, art. 5o, LXXIV.
CPC, art. 98, §5o.
Lei no 13.140/2015, art. 4o, §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2182364-47.2016.8.26.0000, Rel. Rosangela Telles, j. 09/12/2016.
TJSP, Agravo de Instrumento 2325628-78.2023.8.26.0000, Rel. Lia Porto, j. 07/12/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2098456-48.2023.8.26.0000, Rel. Jairo Brazil, j. 26/05/2023.